Tribunal: TJDFT
Processo: 0719606-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS.

1. Sendo incontroversa a relação comercial entre as partes e apresentadas as notas fiscais dos materiais hospitalares fornecidos, é legítima a cobrança dos valores pleiteados.

2. Inexiste amparo para a cobrança dos materiais quanto às notas fiscais não juntadas e impugnadas, quando não há outro indício de fornecimento dos insumos.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.